Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701918-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO EVANDRO DE ALMEIDA, DANIELLE CRISTINE DE ALMEIDA MAIA, PEDRO PAULO BRAZ DE ALMEIDA, PAULA GRAZIELLA DE ALMEIDA, ANA PAULA BRAZ ROCHA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora